Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001682-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ZAID ARBID, JOIFER ALEX CARAFFINI
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE RONDONOÓPOLIS-MT
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, DR. ZAID ARBID e o DR. JOIFER A. CARAFFINI, em favor de MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado que vitimou Fábio Batista de Jesus e o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Afirmam os impetrantes, que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, a partir do momento em que a autoridade, tida como coatora, determinou a produção antecipada de provas, marcando a audiência para o dia 04/02/2020.
Sustentam que o oferecimento de resposta à ação penal, já apresentada, somados ao não atendimento dos requisitos exigidos pela lei para a produção antecipada de provas, demonstram a insubsistência desse ato processual, autorizando o seu cancelamento.
Afirmam que o a audiência de antecipação de provas e instrução e julgamento, realizada na data de 04/02/2020 gerou constrangimento ilegal inegável ao paciente, a partir do momento em que este não foi intimado pessoalmente da referida audiência, havendo assim, ferimento ao contraditório e a ampla defesa.
Bradam que a decretação da prisão do paciente a partir do seu não comparecimento à audiência do dia 04/02/2020 constitui ato arbitrário, visto que o paciente desconhecia a referida audiência e em razão do magistrado de origem ter decretado de ofício a prisão do beneficiário.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que sejam restabelecidas as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, determinadas ao paciente, sendo posto imediatamente em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, tem-se que os impetrantes sustentaram a ilegalidade e prejuízo à defesa do paciente, diante da audiência de antecipação de provas e ao final, com a prisão do beneficiário, sob a justificativa do magistrado, de ter aquele infringido as diretrizes pré-estabelecidas para a manutenção das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Diante das informações e argumentações por vezes desencontradas ou com aspecto fragmentado, quando da impetração do presente mandamus constitucional, converti o julgamento em diligência, requerendo maiores informações à autoridade, tida como coatora, que as prestou prontamente e de forma detalhada.
Após analisar as informações apresentadas pelo juízo de origem e as argumentações defensivas, entendo que, tendo em vista a complexidade do caso e as informações contidas nos autos, a prudência e o bom senso, como faróis maiores em momentos de deliberações preambulares, como a dessa análise perfunctória, indicam que a presente demanda necessita ser analisada de forma pormenorizada pelo Colegiado dessa Terceira Câmara Criminal.
Destaco que está a merecer analise da possível fuga do paciente, pois, ao se encontrado na frente de sua residência meio de transporte de pessoas "UBER" e o motorista ao avistar a viatura policial deixou o local em atitude suspeita, ao passo que o Impetrante não nega a ocorrência, entretanto, apresenta uma versão que seria a irmã do paciente que estava chegando no momento em casa, esse fato merece analise mais profunda, razão pela qual, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator